Tribunal: CARF
Processo: 10805.902003/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
10805.902003/2009-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.861 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
CONFAB INDUSTRIAL SOCIEDADE ANÔNIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, determinar o
sobrestamento dos presentes autos na Secretaria desta 3a Câmara, até a decisão administrativa
definitiva dos Processos Administrativos no 16045.000214/2009-46 e no 16045.000215/2009-91,
para definição do saldo credor passível de ressarcimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima,
Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Antonio Borges (Suplente Convocado).
Relatório
Por bem descrever a contenda estabelecida nestes autos, reproduzo o relatório
constante do Acórdão DRJ/SALVADOR :
Trata-se de inconformidade de fls.77/100, apresentada em 22/02/2010, contra o Despacho
Decisório da DRF/Taubaté/SP, fls.65/70, datado de 01/02/2010, com ciência ao contribuinte em
18/02/2010 (fl.75).
O pedido de ressarcimento transmitido por meio do PER/DCOMP no30024.98842.230505.1.1.01-
0575, referente ao saldo credor de IPI de que tratam a Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, e a
Instrução Normativa SRF no 33, de 04 de março de 1999, no valor de R$5.214.527,97, foi deferido
parcialmente, tendo sido reconhecido o valor de R$5.009.552,03. Por conseguinte foi homologada
a compensação constante da Declaração de Compensação 00324.48318.240505.1.3.01-6960
(fls.54/56), e parcialmente a DCOMP no01700.78699.300505.1.3.01-0009, até o limite do crédito
reconhecido.
O Despacho Decisório embasou-se no Termo de Verificação Fiscal, cópias de fls.09/48 e 50/51.
Fl. 341
DF CARF MF
Original
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP12.1223.11308.E4VQ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP12.1223.11308.E4VQ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.861 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.902003/2009-14
Consta do Relatório Fiscal, que em cumprimento do Mandado de Procedimento Fiscal
0810800/00091/2009, foi feita auditoria na empresa visando verificar a legitimidade dos créditos
de IPI solicitados em ressarcimento por meio dos PER/DCOMP
- 09540.37750.300305.1.1.01-3009 (processo n° 16048.000066/2007-78),
- 13135.51709.200505.1.5.01-3520 (processo n° 16048.000067/2007-12),
- 13934.06924.200505.1.5.01-5609 (processo no 16048.000064/2007-89),
- 30024.98842.230505.1.1.01-0575 (processo n° 10850.902003/2009-14) e
- 30242.59194.300505.1.1.01-7505 (processo n° 16048.000062/2007-90),
conforme ora se resume:
• os valores pleiteados em ressarcimento foram estornados nos períodos de apuração de março
2005 (quarto trimestre de 2003 e primeiro trimestre de 2004), abril de 2005 (segundo trimestre
de 2004) e maio de 2005 (terceiro e quarto trimestres de 2004);
• lavrou quatro Autos de Infração, constantes dos processos 16045.000214/2009-46,
16045.000215/2009-91, 16045.000598/2009-05 e 16045.000599/2009-41, contra o
estabelecimento filial 60.882.628/0042-68;
• Tabela I – Glosas de Créditos de Amostras (fl.22),
Tabela II – Glosas de Entradas para Testes (fls.23/29),
Tabela III – Glosas de Retornos (fls.30/34),
Tabela IV – Glosas de materiais que não são MP, PI e ME (fls.35/40),
Tabela V – Glosas de Empréstimos e retornos de empréstimos (fl.41),
Tabela VI – Revendas de insumos não tributadas (fls.42/43),
Tabela VII – Débitos já lançados pelas fiscalização (fl.44),
Tabela VIII – Totalização dos valores apurados pela fiscalização (fl.45),
Tabela IX – Livro de Registro e Apuração do IPI do contribuinte (fl.46),
Tabela X – Reconstituição da Escrita do Livro Registro e Apuração do IPI (fls.47/48),
Tabela XI – Reconstituição da escrita do Livro Registro e Apuração do IPI após ressarcimento
(fls.50/51):
• 1. Crédito do IPI de "Amostras" . Não foi apresentada à Fiscalização qualquer documentação
comprobatória de que tais amostras foram utilizadas no processo produtivo, e em não havendo
amparo legal para a apropriação do IPI destacado nas Notas Fiscais apresentadas, efetuou a glosa
de tais valores, que se encontram demonstrados na TABELA I;
• 2. Crédito do IPI de "Testes". O crédito do IPI referente aos materiais e/ou produtos recebidos
para teste não estão amparados pelo inciso I, do art. 164 do Decreto 4.544, de 26 de dezembro de
2002, Regulamento do IPI, doravante denominado RIPI/2002, e nem por outro dispositivo
qualquer. Sendo assim, glosados tais créditos, que estão consolidados na TABELA II;
• 3. Crédito do IPI de "Retornos e Devoluções" . As mercadorias envolvidas nas operações de
retorno e devoluções, não possuem a devida escrituração nos livros Registros de Entradas e
Registro de Controle da Produção e do Estoque ou sistema equivalente, art.388, do RIPI/2002, em
desatendimento ao que prevê os artigos 169 e 172 do RIPI/2002, motivo pelo qual houve a glosa
de tais valores, que estão descritos e totalizados por período de apuração na TABELA III;
• 4. Crédito do IPI de "Mercadorias classificadas como MP, PI e ME". Determinados insumos, que
gerariam o crédito, não fazem parte do processo produtivo da Manifestante, haja vista que não
ocorreu seu consumo na linha de produção, tal qual ocorre com calço, bicos de solda e trena, em
desacordo com o inciso I do artigo 164 do RIPI/2002. Dentre os produtos há também "revelador" e
"fixador", que são, como outros, informados pela própria empresa, usados no controle de
qualidade. Desta forma, a glosa de tais valores, reunidos na TABELA IV;
• 5. Crédito do IPI de "Empréstimos e Retornos de Empréstimos" . A CONFAB não poderia se
creditar do IPI destacado nas Notas Fiscais que acobertam tais empréstimos porque além de não
comprovar que tais insumos foram utilizados em seu processo produtivo, pois falta seu devido
registro no livro modelo 3, não adquiriu os insumos descritos em tais notas, não pagou por eles,
simplesmente os "tomou emprestado", não atendendo ao disposto no inciso I do artigo 164 do
Fl. 342
DF CARF MF
Original
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP12.1223.11308.E4VQ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP12.1223.11308.E4VQ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.861 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.902003/2009-14
RIPI/02. Na devolução dos empréstimos também não está habilitada a se creditar do IPI destacado,
pois não comprova tal retorno a seu estoque, condição necessária conforme dita o inciso II do
artigo 169 do RIPI/02;
• a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto-SP, em seu Acórdão n° 12205,
de 12 de abril de 2006, relativo ao Auto de Infração mantém o lançamento relativo a esta mesma
matéria em períodos anteriores, reunidos conforme TABELA V;
• 6. Revendas de Insumos sem Destaque do IPI. A CONFAB realiza vendas de insumos para
empresa interdependente sem o destaque do IPI e sem observar as regras atinentes ao valor
mínimo SOCO-RIL (atual SOCOTHERM BRASIL S.A.), já qualificada. Sendo assim, o critério
utilizado para determinar o valor mínimo tributável nas referidas revendas de insumos sem o
destaque do imposto foi o seguinte: utilizou como referência valores de aquisição dos mesmos
produtos, obtidos a partir dos bancos de dados de entradas de CONFAB — preços de aquisição em
negrito na TABELA VI;
• o direito de constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados a partir do
primeiro dia do exercício financeiro da União (coincidente com o ano civil) seguinte àquele em
que o sujeito passivo já poderia ter tomado a iniciativa do lançamento. Aplica-se àquelas situações
em que nenhum imposto foi destacado na nota fiscal, no registro da declaração da importação no
Siscomex ou no Darf, inclusive em razão da falta de emissão do documento fiscal, ou, de
destacado, o seu pagamento não foi efetuado. Neste caso, ainda que tenha ocorrido dolo, fraude ou
simulação, o decurso do prazo de decadência, de cinco anos, extingue o crédito tributário que
deixou de ser pago, segundo inciso II, artigo 129, RIPI/02;
• informa que desconsiderou os estornos realizados pelo contribuinte nos meses de março, abril e
maio de 2005;
• concluiu pelo ressarcimento a seguir:
O contribuinte, cientificado em 18/02/2010, fl.75, apresentou sua manifestação de inconformidade
alegando em síntese:
- tanto no despacho decisório, como no Termo de Verificação Fiscal, a Autoridade
Administrativa faz menções a autos de infração lavrados anteriormente, narrando as
supostas infrações cometidas, sugerindo que os procedimentos da Manifestante são
reiteradamente irregulares, mas a referida motivação não condiz com a verdade dos fatos,
uma vez que ainda se encontram em litígio administrativo, nos termos do artigo 4o do
Decreto n° 70.235/72, como mesmo afirmou a autoridade administrativa, sem decisão de
primeira instância administrativa;
• 1. Da prejudicialidade da Glosa de Crédito Suspenso:
a Autoridade Administrativa autuou a empresa pelos mesmos procedimentos, aplicando
multa punitiva, tais autuações estão sendo discutidas administrativamente e com
exigibilidade suspensa, nos processos administrativos n°s. 16045.000214/2009-46,
16045.000215/2009-91, 16045.000598/2009-05 e 16045.000599/2009-41;
• a descrição da infração deve estar cristalina, para que a parte interessada, no caso a
Manifestante, fique ciente das imputações que lhe são sendo feitas, sob pena de
cerceamento de sua defesa e conseqüente infringência ao principio do devido processo
legal, previsto no art. 5°, inciso LV, da Constituição Federal;
Fl. 343
DF CARF MF
Original
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP12.1223.11308.E4VQ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP12.1223.11308.E4VQ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.861 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.902003/2009-14
•
com base no artigo 151, inciso III do CTN, é possível afirmar que esse crédito está com
sua exigibilidade suspensa, não podendo a Autoridade Administrativa fazer um lançamento
de oficio e glosar esses valores, deveria aguardar o trânsito em julgado da ação, conforme
jurisprudência que transcreve;
•
2. Do mérito:
2.1 Das Indevidas Glosas de Créditos de IPI: "Amostras" .
Cabe à fiscalização comprovar que os produtos recebidos como amostra não teriam sido
utilizados no processo produtivo, conforme dispõe o artigo 142 do CTN, quando determina
que o lançamento deve comprovar, de forma incontroversa, a ocorrência do "fato gerador
da obrigação correspondente";
•
as amostras são elementos essenciais para o aprimoramento da atividade produtiva, e o
aproveitamento do crédito correspondente a elas encontra guarida no regime de crédito
físico amplo, adotado pelo RIPI/2002;
•
ao IPI aplica-se o principio constitucional da não-cumulatividade, conforme disciplina
dada pelo legislador ordinário, no artigo 164, I, sendo possível o aproveitamento do crédito
decorrente das entradas de insumos, bastando haver uma relação de dependência entre o
insumo utilizado e o processo de industrialização, excluídos apenas os bens integrantes do
ativo permanente e sendo assim, não há amparo legal para glosa de créditos decorrentes de
"amostras" como quer a Autoridade Fiscal, devendo assim, ser reconhecida sua
improcedência;
•
2.2. Das Indevidas Glosas de Crédito de IPI: "Testes".
Em relação às entradas para testes, o conceito de crédito físico foi ampliado pelo RIPI,
garantindo assim, a utilização de créditos decorrentes de materiais que integrem o processo
produtivo, destacando-se o Parecer Normativo CST n° 448/70, do qual se extrai que as
remessas e retornos de testes são normalmente tributadas pelo IPI, pois integram o processo
produtivo do produto. Diante disso, são ilegais as glosas dos créditos correspondente a tais
produtos;
•
2.3. Das Indevidas Glosas de Créditos de IPI: "Retorno e Devoluções".
O simples descumprimento de uma obrigação acessória (operações não terem sido objeto
de escrituração no livro de Registro de Entradas e Registro de Controle da Produção e do
Estoque ou em sistema equivalente, nos termos do artigo 388 do RIPI/2002) não é
suficiente para cancelar a operação jurídica realizada, e muito menos alterar o direito ao
aproveitamento do crédito, consubstanciado no já mencionado principio constitucional da
não-cumulatividade, pois tal princípio não prescinde de outras normas para sua
operacionalização, não podendo ser limitado pelas normas infraconstitucionais;
•
2.4. Das Indevidas Glosas de Créditos de IPI: "Mercadorias Classificadas como MP, PI e
ME".
Equivocadamente, entendeu a Fiscalização que alguns produtos, apesar de terem sido
utilizados no processo produtivo da Manifestante, não podem ser considerados insumos,
logo não legitimam a apropriação de créditos, mas tal conclusão decorre de um
entendimento subjetivo, haja vista que não há laudos técnicos ou perícias realizadas, fato
esse que compromete a exigência fiscal, mais uma vez a Autoridade Fiscal utiliza-se de
presunções para constituir o crédito tributário;
•
no caso em tela tratam-se de mercadorias utilizadas no controle de qualidade de tubos,
além de peças e máquinas da linha de produção, mas argumenta a Fiscalização que tais
mercadorias estão fora do conceito de produtos intermediários contido no Parecer
Normativo CST n° 65/79. Todavia, esse entendimento não merece prosperar, pois o RIPI
estabelece que para o aproveitamento do crédito decorrente das entradas de insumos, basta
haver uma relação de dependência entre o insumo utilizado e o processo de
industrialização, excetuando-se, apenas, os bens integrantes do ativo permanente. Logo é
possível concluir que o RIPI autoriza não apenas os créditos relativos aos bens que
integram fisicamente o produto industrializado, mas também os que são consumidos no
processo de industrialização, como já se pronunciou Primeira Câmara do ex-Segundo
Fl. 344
DF CARF MF
Original
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP12.1223.11308.E4VQ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP12.1223.11308.E4VQ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.861 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.902003/2009-14
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda (atual Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais), na ementa que transcreve;
• a própria Fiscalização afirma que os produtos em tela são utilizados no processo produtivo
da Manifestante. Nota-se que os produtos cujos créditos foram glosados pela fiscalização
(calço, trenas, bicos de solda, etc.) englobam justamente materiais com essas
características, pois se utilizam no processo produtivo, sem integrar o ativo fixo, porém que
se desgastam paulatinamente, fazendo, assim, jus ao crédito;
• 2.5. Das Indevidas Glosas de Crédito de IPI: "Empréstimos e Retornos de Empréstimos".
A escrituração dos insumos em livros é obrigação acessória, e conforme já visto no item
2.3, tais obrigações não podem limitar o principio constitucional da não-cumulatividade.
Superada essa questão vale dizer que os materiais foram adquiridos pela Manifestante,
posteriormente objeto de mútuo para a sua interdependente, que, ao final, os devolveu para
utilização no processo produtivo, não podendo a fiscalização dizer que os materiais não
foram adquiridos. As empresas envolvidas nessa operação exercem atividade
complementares e por isso têm instalações contíguas, dividindo estruturas operacionais pela
simples razão da diminuição de custos;
• não há nada que comprometa essa operação, sendo a mesma lícita e amparada por todos
os documentos fiscais exigidos para essa operação. Diversas vezes os materiais utilizados
por uma são deslocados para a estrutura da outro, ante a proximidade das instalações. As
operações de empréstimo entre empresas interligadas, embora consideradas inusitadas pela
Autoridade Fiscal, constituem prática comercial bastante comum. Há inúmeros casos de
contratos de prestação de serviços entre empresas do mesmo grupo, e que não representam
qualquer tipo de simulação. Por diversas vezes, casos como esse foram objetos de
contestação do Fisco, por conta de mera suspeita de simulação, e o Poder Judiciário afastou
tais presunções, conforme jurisprudência que transcreve, sendo a glosa ilegal;
• 2.6. Das Indevidas Glosas de Crédito em razão de Revendas de Insumos sem Destaque de
IPI.
2.6.1. Da Não Aplicação das Regras do Valor Tributável Mínimo.
A fiscalização, ao analisar alguma operações de vendas de insumos para a SOCO-RIL
(atual SOCOTHERM BRASIL S.A.), observou que várias dessas revendas estavam sem o
devido destaque do IPI e que também não estavam respeitando o valor mínimo tributável. A
principio, convém destacar que as normas constantes no RIPI atinentes ao valor tributável
mínimo não se aplicam aos casos realizados entre empresas interdependentes em
observância ao disposto no item 4 da Instrução Normativa SRF no 87/89, que transcreve,
dado que os estabelecimentos destinatário dos insumos ora discutidos são equiparados, pelo
RIPI, a estabelecimentos industriais, por força do inciso III, do art. 9o do RIPI/2002;
• logo, as operações para estabelecimentos que, nos termos da legislação, equiparam-se a
estabelecimentos industriais, não se submetem às regras para definição do valor mínimo
tributável. Portanto, para esses casos o valor tributável será o preço da operação de que
decorrer a saída da mercadoria, conforme disposto no item 4 da IN SRF n° 87/89. Destaca-
se o entendimento da Primeira Câmara do ex-Segundo Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda (atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), a qual, ao
interpretar o disposto na citada IN SRF n° 87/89, ampliou a não aplicação da regra do valor
tributável mínimo a todas as operações realizadas entre contribuintes do IPI;
• nos termos do art. 47, II, a, do CTN, in verbis, a base de cálculo do IPI é o valor da
operação. Nesse sentido, os Tribunais pátrios já confirmaram, explicitamente, que a base de
cálculo do IPI é o valor da operação da qual decorre a saído do produto industrializado.
Portanto, a Fiscalização só pode desconsiderar o valor da operação se demonstrar que o
valor real cobrado é diferente daquele utilizado pelo contribuinte, fato este que não ocorreu,
sendo evidente que as regras do valor tributável mínimo não podem ser aplicadas ao
presente caso, sendo de rigor a anulação da discutida glosa;
• 2.6.2. Da Postergação do Recolhimento do Imposto.
Na remota hipótese das alegações acerca do valor mínimo tributável não serem acatadas,
mesmo que a Manifestante não tivesse observado o valor mínimo tributável de IPI em suas
operações, ao contrário do que entende a Fiscalização, não haveria nenhum prejuízo ao
Fl. 345
DF CARF MF
Original
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP12.1223.11308.E4VQ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP12.1223.11308.E4VQ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.861 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.902003/2009-14
Erário Público, pois no máximo o que poderia ocorrer seria a postergação do recolhimento
do imposto, jamais, falta de recolhimento, fato este comprovado matematicamente no
exemplo que discrimina;
• ainda se houvesse o fato alegado pela Autoridade Administrativa, não haveria qualquer
tributo devido ao Erário Público e sim, no máximo, uma postergação do valor do imposto,
em virtude da complexidade das atividades desenvolvidas pela CONFAB, suas filiais e
empresas interdependentes;
• 2.6.3. Da Ilegalidade dos Critérios Adotados pela Fiscalização para Apuração da Base de
Cálculo do IPI.
A glosa do crédito referente ao item 2.6, não merece prosperar porque a Constituição
Federal em seu artigo 146, III, “a”, dispõe que cabe à Lei Complementar estabelecer
normais gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre, dentre outros, a
base de cálculo do imposto;
• o Código Tributário Nacional, que foi recepcionado pela Constituição de 1988 com status
de Lei Complementar, cumprindo o disposto no mencionado artigo constitucional, previu
em seu artigo 47, inciso II, “a” que a base de cálculo do imposto é o valor da operação, tal
como abordado anteriormente. É certo que o RIPI estabelece alguns critérios para apuração
do valor tributável mínimo, tais como (arts. 136 e 137 do RIPI/2002) o preço corrente no
mercado atacadista da praça do remetente, assim considerado a média ponderada do preço
de cada produto vigorante no mês anterior ao da saída. Caso não exista o preço corrente no
mercado atacadista será o custo de fabricação, adicionado do custo financeiro, venda,
administração e publicidade, assim como o lucro e demais valores adicionados ao preço da
operação;
• ocorre que a Fiscalização, ao afirmar que a Manifestante não apurou o valor tributável
mínimo para as operações apontadas em sua autuação, não justifica porque os preços
praticados careciam de validade e que mereciam ser desconsiderados, utilizando-se a
Fiscalização de presunções e não apresenta qualquer elemento que indique o motivo pelo
qual entendeu que as operações não atendiam ao valor tributável;
• a Fiscalização, ao promover o arbitramento das novas bases de cálculo do imposto, adotou
o critério descrito sem levar em consideração o preço corrente na praça do remetente das
mercadorias, tampouco a média ponderada dos preços de cada produto, vigente no mês
anterior ao da saída do estabelecimento, ou seja, não realizou qualquer comparação entre os
preços praticados pela Manifestante e os praticados em sua praça;
• se o RIPI estabelece que a apuração do valor tributável mínimo deve se dar primeiramente
pela média ponderada dos preços praticados na praça do remetente dos produtos, caso não
seja possível a apuração por este critério, o custo da fabricação, não poderia a Autoridade
Administrativa criar uma nova forma de apuração de base de cálculo. Portanto, a discutida
glosa padece de ilegalidade, sendo certo a sua improcedência;
• diante de todo o exposto, requer que seja a presente Manifestação de Inconformidade
conhecida e processada conforme a legislação em vigor, para que ao final seja o pedido de
ressarcimento e de compensação reconhecido na sua totalidade, cancelando assim as glosas
de crédito realizadas ou se esse não for o entendimento de Vossas Senhorias, que o presente
processo se mantenha suspenso até o julgamento dos Processos Administrativos nos
16041.000214/2009-46,
16045.000215/2009-91,
16045.000598/2009-05
e
16045.000599/2009-41, para que não haja prejudicialidade da questão;
• requer, ainda, sob pena de nulidade que todas as intimações referentes ao processo em
questão, sejam enviadas ao endereço da Manifestante, no inicialmente indicado, bem como
ao seu representante legal no endereço que indica.
Aos autos constam as cópias dos autos de infração e da impugnação aos processos no
16045.000214/2009-46,
16045.000215/2009-91,
16045.000598/2009-05 e
16045.000599/2009-41.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU 17/04/2013), e no
art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU 25/07/2013), e conforme definição
Fl. 346
DF CARF MF
Original
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP12.1223.11308.E4VQ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP12.1223.11308.E4VQ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.861 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.902003/2009-14
da Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi
encaminhado a esta DRJ para apreciação.
Apreciando as razões de defesa apresentadas, a DRJ/SALVADOR assim ementou
seu Acórdão, aqui combatido :
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
ÔNUS DA PROVA. RESSARCIMENTO.
É ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito.
CRÉDITOS ESCRITURAIS DE IPI. DIREITO AO CRÉDITO.
Geram direito ao crédito do IPI, além das matérias-primas, produtos intermediários “stricto-sensu”
e material de embalagem, que se integram ao produto final, quaisquer outros bens e produtos,
desde que não contabilizados pela contribuinte em seu ativo permanente, que se consumam em
decorrência de contato físico, ou seja, que sofram, em função de ação exercida diretamente sobre o
produto em fabricação, alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas
ou químicas.
AMOSTRAS PARA TESTES, PARTES E PEÇAS DE MÁQUINAS. APROVEITAMENTO NA
PRODUÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA.
O direito de crédito relativo a produtos adquiridos para outros fins, que não o uso na produção,
depende de prova contábil e fiscal inequívoca que demonstre sua utilização como insumos no
processo produtivo.
CRÉDITOS RELATIVOS A DEVOLUÇÕES E RETORNOS DE PRODUTOS. LIVRO
REGISTRO DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE OU SISTEMA EQUIVALENTE.
Glosam-se os créditos referentes a devoluções e retornos de produtos em virtude da ausência de
escrituração do Livro Registro da Produção e do Estoque ou utilização de sistema equivalente.
ESTABELECIMENTO FILIAL. EMPRESA INTERDEPENDENTE. VALOR TRIBUTÁRIO
MÍNIMO.
Os preços de produtos transferidos ou vendidos para outros estabelecimentos da mesma empresa
ou empresa interdependente não podem ser inferiores ao custo de fabricação, acrescido dos custos
financeiros e dos de venda, administração e publicidade, além do lucro normalmente praticado
pelo vendedor.
RESSARCIMENTO. AUTONOMIA. ESTABELECIMENTO.
O pedido de ressarcimento de créditos básicos de IPI deve respeitar a autonomia dos
estabelecimentos, consoante preconiza a legislação de regência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este CARF, em
síntese, repisando os argumentos trazidos em sede de manifestação de inconformidade.
É o que bastava relatar.
Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os requisitos legais para sua
admissibilidade, portanto dele conheço.
Três observações são relevantes para o deslinde da questão.
Uma, que a decisão do objeto destes autos está, de forma íntima, ligada ao que se
decidir nos processos administrativos de nos.
16045.000214/2009-46,
16045.000215/2009-91,
Fl. 347
DF CARF MF
Original
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP12.1223.11308.E4VQ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP12.1223.11308.E4VQ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.861 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.902003/2009-14
16045.000598/2009-05 e
16045.000599/2009-41.
Tais processos tem como objeto constituição de crédito tributário, como se verifica
dos seguintes excertos do voto condutor do Acórdão DRJ :
A auditoria realizada, necessária para verificar a legitimidade, liquidez e certeza dos créditos
solicitados e informados pelo contribuinte nos PER/DCOMP transmitidos por meio dos
PER/DCOMP
no 09540.37750.300305.1.1.01-3009 (processo n° 16048.000066/2007-78),
no 13135.51709.200505.1.5.01-3520 (processo n° 16048.000067/2007-12),
no 13934.06924.200505.1.5.01-5609 (processo no 16048.000064/2007-89),
no 30024.98842.230505.1.1.01-0575 (processo n° 10850.902003/2009-14)
no 30242.59194.300505.1.1.01-7505 (processo n° 16048.000062/2007-90),
constatou a ocorrência das irregularidades descritas no Termo de Verificação Fiscal-TVF, em
relação às quais o contribuinte não logrou comprovar a veracidade e legitimidade do crédito
pleiteado em sua totalidade, mediante documentação hábil e comprobatória das suas alegações,
dentro do prazo da auditoria.
Tais irregularidades motivaram as glosas dos créditos de IPI e embasaram o Despacho Decisório
que deferiu parcialmente a solicitação do ressarcimento e homologou parcialmente a compensação
vinculada, bem como a lavratura dos quatro Autos de Infração contra o estabelecimento filial
60.882.628/0042-68, para exigir a multa do IPI não lançado com cobertura de crédito, no
cumprimento do dever instrumental constante do art.142 do Código tributário Nacional-CTN.
Dos quatro Autos de Infração lavrados, com relação aos processos no 16045.000598/2009-05 e no
16045.000599/2009-41, as autuações tratavam das glosas dos créditos relativos às amostras;
testes; retornos e devoluções; mercadorias classificadas como MP, PI e ME; empréstimos e
retornos de empréstimos e revendas de insumo sem destaque do IPI, tendo a 4a Turma da
DRJ/Salvador, na sessão de 27/03/2013, julgado improcedentes ambos os lançamentos, sem
apreciação do mérito, em razão da decadência, conforme Acórdãos no15-32.080 e no15-32.081,
não havendo por conseguinte nenhum óbice à presente apreciação, uma vez que inexiste qualquer
pendência que justifique o sobrestamento.
Quanto aos outros dois processos nos 16045.000214/2009-46 e 16045.000215/2009-91, a 3a
Turma da DRJ/Porto Alegre, na sessão de 21/03/2014, converteu o julgamento em diligência
através das Resoluções no 583 e 584, para que fosse verificado o preço praticado - valor
tributável mínimo – VTM, nas transferências das mercadorias para outros estabelecimentos
da mesma firma, ou para firma interdependente.
(destaques deste Relator)
A outra observação é que os créditos tributários constituídos devem ter tido os
valores dos saldos credores nos meses, demonstrados na TABELA VI. do presente processo de
ressarcimento, diminuídos do valor total correspondente lançado, portanto, o saldo credor passível
de ressarcimento foi diminuído na mesma proporção.
Nesta linha de raciocínio, uma vez que os créditos tributários constituídos nos
processos administrativos de no 16045.000598/2009-05 e no 16045.000599/2009-41 (onde as autuações
tratavam das glosas dos créditos relativos às amostras; testes; retornos e devoluções; mercadorias classificadas como
MP, PI e ME; empréstimos e retornos de empréstimos e revendas de insumo sem destaque do IPI ) foram
cancelados, em virtude de serem atingidos pela decadência, conforme decisões da
DRJ/SALVADOR (Acórdãos no15-32.080 e no15-32.081), deve ser verificado, pela Unidade de
Origem, se o saldo credor do IPI foi recomposto para avaliar o saldo passível de ressarcimento.
Fl. 348
DF CARF MF
Original
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP12.1223.11308.E4VQ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP12.1223.11308.E4VQ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 9 da Resolução n.o 3301-001.861 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.902003/2009-14
A terceira observação é que os créditos tributários constituídos nos processos
administrativos de no 16045.000214/2009-46 e no 16045.000215/2009-91 (onde as autuações tratavam de
infringência ás regras que regem o Valor Tributável Mínimo) ainda se encontram pendentes de julgamento por
este CARF (o PA no 16045.000214/2009-46 já foi distribuído para Conselheiro Relator e o PA no
16045.000215/2009-91 encontra-se na situação “a distribuir)), portanto o saldo credor passível de
ressarcimento encontra-se pendente de decisão definitiva.
Neste último caso entendo ter razão a recorrente, e aplica-se o decidido pelo STJ
- REsp 988628/RS. RECURSO ESPECIAL 2007/00229863-3.Relator Ministro
José Delgado, DJ 25/02/2008
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO. DISCUSSÃO EM PROCESSO
ADMINISTRATIVO NÃO TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE
EXIGÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 1. Estando o pedido de compensação sendo
discutido na esfera administrativa, impedido está o fisco de exigir o crédito tributário. 2. O fato,
por si só, do Fisco não homologar a compensação levada a efeito pelo contribuinte, desde que o
assento se encontra sob a discussão perante o Conselho de Contribuinte, sem alcançar decisão
transitada em julgado a favor do Fisco, impede a exigência do crédito tributário por lançamento de
ofício. 3. Precedentes: REsps ns. 696.281/RS, 761.024/RS e 641.075/SC. 4. Embora exista
autonomia entre o pedido de ressarcimento de tributo e o lançamento de ofício que glosa a sua
compensação, não se pode permitir que, antes de decidida a controvérsia sobre a compensação, o
Fisco exija o crédito tributário. 5. Recurso especial provido.
Deste modo, estando pendente a definição do valor do saldo credor do IPI, não é
possível estabelecer-se qual é o crédito total passível de ressarcimento.
Deve-se aguardar o deslinde da questão objeto dos processos administrativos de no
16045.000214/2009-46 e no 16045.000215/2009-91, para definição do saldo credor passível de
ressarcimento.
Conclusão
Diante do todo exposto, voto por determinar o sobrestamento dos presentes autos na
Secretaria desta 3aCâmaraaté a decisão administrativa definitiva dos processos administrativos de no
16045.000214/2009-46 e no 16045.000215/2009-91, para definição do saldo credor passível de
ressarcimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Fl. 349
DF CARF MF
Original
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP12.1223.11308.E4VQ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP12.1223.11308.E4VQ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 06/12/2023 10:15:16 por Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

Documento assinado digitalmente em 06/12/2023 10:15:16 por RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE e
Documento assinado digitalmente em 04/12/2023 18:16:25 por ARI VENDRAMINI.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 12/12/2023.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP12.1223.11308.E4VQ

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
4F2D955B9BBDC76E657ADAB016982EDD94A2A88D86BBD9D1C2051D55426BED77
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10805.902003/2009-14. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.